Tribunal: TJDFT
Processo: 0739701-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBSCURIDADE. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. A obscuridade ocorre quando a redação não é clara e dificulta a compreensão e interpretação da decisão, o que ocorreu no caso dos autos, pois da fundamentação do acórdão não houve a expressa menção à cláusula primeira do contrato entabulado entre as partes.
2. No caso dos autos, em que pese a cláusula primeira do contrato determinar a necessidade de emissão, pela contratante, das guias de requisição, é possível constatar que, apesar de emitidas pela contratada, foram carimbadas pela contratante, com especificação das placas e veículos que foram abastecidos.
2.1. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a relação jurídica havida entre as partes, bem como a evolução do débito cobrado pela via monitória.
3. Considera-se prequestionada a matéria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.